Tribunal: STF
Processo: Rcl 70662
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA. ART. 10, CAPUT, E ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



1.A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



2.Conforme premissa fática assentada no acórdão reclamado, o caso dos autos versa sobre a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF por ausência de aderência estrita.



3.Agravo regimental a que se nega provimento.